Tribunal: TJDFT
Processo: 0711445-32.2019.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, sendo que tal interpretação emana da própria Constituição Federal, a qual autoriza o magistrado a indeferir o pedido caso existam fundadas razões para negar o benefício, mitigando, assim, a desnecessidade de outros elementos de prova.
2. No caso, como mencionado na sentença recorrida, “em consulta ao sistema Renajud, realizada nesta data, verificou-se que o empresário individual Antonio Lima de Almeida possui 4 (quatro) veículos registrados em seu nome, o que não é compatível com a alegada hipossuficiência financeira”. O apelante alega que um dos referidos bens seria um reboque do ano de 1997 e que teria sido roubado e os outros três seriam veículos antigos, datados de 1990, 1992 e 1995, e afirma que, “além do veículo roubado, os demais carros no nome do apelante já foram repassados para terceiros, entretanto, como é comum em casos similares, em se tratando de veículos com mais de 20 anos de fabricação, não o devido registro da transferência da propriedade que se deu com a tradição.” Como reconhecido pelo apelante, não há comprovação das alegadas transferências, bem como não consta nos autos o boletim de ocorrência referente ao alegado roubo do reboque. Diante disso, não comprovados os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte apelante.
3. Recurso conhecido e não provido.